Tribunal: TJSP
Processo: 2206392-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Revogação do benefício – Ausência de demonstração da incapacidade financeira – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Observância à Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.